Tribunal: STF
Processo: ARE 1269993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em que foi dado provimento ao recurso inominado da parte autora “para condenar a parte ré a pagar-lhe a diferença de gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei n. 11.784/2008, por fazer jus ao seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso” (eDOC 7, p. 7). 
    Não foram opostos embargos declaratórios.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, sustenta-se que a Turma Recursal “declarou a inconstitucionalidade do artigo 55, §3º, inciso II, alínea “a” da lei 11.784/208, por suposto confronto com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005” (eDOC 11, p. 1).
    Nas razões recursais, assevera-se, em suma, que “a Gratificação, mesmo desvinculada de produtividade, tem o caráter pessoal, pro labore faciendo, só percebida enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, e por tal motivo, não é estendida automaticamente aos já aposentados e pensionistas. A sua extensão aos inativos, no valor correspondente ao percentual previsto na lei constituiu mera liberalidade” (eDOC 11, p. 10).
    Alega, ainda, em relação ao critério de fixação de correção monetária, que (eDOC 11, p. 25 ):
    “O acórdão ainda merece reforma quanto a fixação da correção monetária.
    Isso porque condenou a FUNASA a pagar as parcelas em atraso corrigidas monetariamente IPCA-E. Assim o fez invocando a decisão proferida pelo Plenário do STF no RE n. 870.947/SE.
    Contudo, esse capítulo do acórdão recorrido merece reforma, considerando que a questão discutida no RE 870.947 ainda está pendente de julgamento, pelo que ele não tem a força para sustentar a decisão na forma como fundamentado.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário porquanto a suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa (eDOC 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia levando em conta a análise da natureza da gratificação, conforme extrai-se dos seguintes trechos (eDOC 7, p. 3/4): 
    “A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei n. 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade: não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas, sim, em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008.
    Dessa forma, a GACEN: i) é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei n. 11.784/2008; ii) é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito.
    Logo, a GACEN não poderia ser paga à parte recorrente em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 11.784/2008. 
    (....)
    O recorrente, portanto, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, conforme documentos acostados aos autos.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.784/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ressalta-se o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.037-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 660.811-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    Especificamente quanto à gratificação discutida no presente feito – GACEN - e sua natureza remuneratória, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional, conforme se verifica da seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 
    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.02.2014)
     Quanto ao pedido relacionado à fixação da correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ressalte-se, por fim, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente